Tribunal: STF
Processo: Rcl 47778
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento ao AgInt no RESP nº 1.708.969. Transcrevo a ementa do julgado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. TEMPUS REGIT ACTUM. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
    II – Esta Corte Superior encampa orientação segundo a qual prequestionados implicitamente os dispositivos tidos por violados, afasta-se a alegada ofensa ao art. 535, II, do Código de Processo Civil. Precedentes.
    III – As disposições do Novo Código Florestal, em regra, obedecem ao princípio do tempus regit actum. Precedentes.
    IV – A 1ª Turma desta Corte, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, e da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, e considerando, ainda, a natureza propter rem da obrigação ambiental, consoante o enunciado da Súmula n. 623 desta Corte, reafirmou tal orientação (REsp n. 1.646.193/SP, 1ª Turma, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, julgado em 12.05.2020).
    V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
    VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
    VII – Agravo Interno improvido.”   
    2. A parte reclamante alega que a decisão reclamada, ao afastar a aplicação dos arts. 15 e 68 do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), usurpou a competência deste Supremo Tribunal Federal, assim como violou a Súmula Vinculante 10 e as decisões proferidas nas ADIs 4.901, 4.902 e 4.903 e na ADC 42. Requer, assim, a cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida com a observância dos paradigmas invocados.
    3. É o relatório. Decido. 
    4. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação das partes beneficiárias da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5.  Narra a inicial que o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública na origem, “cujo pedido principal se identifica como sendo de obrigação de fazer, em que se busca a recomposição das florestas de Reserva Legal do imóvel denominado ‘Fazenda Santo Antonio’, sob o argumento de que referida área de terras não possui averbada a sua reserva legal de 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 16 da Lei 4.771/65”. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela “aplicação das normas constantes do Novo Código Florestal, em especial o art. 15, que permite o cômputo das áreas de reserva legal com as áreas de preservação permanente; todavia, afastou-se a aplicação do art. 68 que destaca a impossibilidade de se impor a obrigação de reflorestar”. 
    6. Houve a interposição de recurso especial por ambas as partes - os quais chegaram ao STJ mediante a interposição de agravos e foram convertidos em REsp. O órgão reclamado negou seguimento ao REsp da parte ora reclamante e deu provimento ao REsp do Parquet, para afastar a aplicação retroativa das disposições da Lei nº 12.651/2012 ao caso, determinando o retorno dos autos à origem para nova apreciação. Após agravo interno, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário, que teve o seu seguimento negado quanto à pretendida violação dos arts. 5º, XXXV e LV, 93,IX, da Constituição Federal e, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não foi admitido no tocante à suposta ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. Contra essa decisão, interpôs, sucessivamente, o agravo interno e o agravo do art. 1.042, tendo este último sido encaminhado ao STF.
    7. Em consulta à página eletrônica desta Corte na internet, verifico que o ARE remetido pela origem recebeu o número 1.322.337 e foi distribuído a minha relatoria. Por decisão datada de 28.06.2021, dei parcial provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para novo julgamento com a observância do decidido na ADI 4.901. Transcrevo trechos pertinentes da decisão:
    “O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX; e 97 da Constituição. Alega que, “[c]onsiderando que a propriedade rural dos Recorrentes JÁ HAVIA SIDO ABERTA EM 1960, é sob a égide desta Lei que deveremos nos pautar para a verificação da regularidade dos desmatamentos, em clara atenção e respeito ao artigo 68 do vigente Código Florestal.” 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901; 4.902; 4.903 e 4.937, Rel. Min. Luiz Fux, analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012. Naquela assentada, no ponto em que interessa ao caso, esta Corte declarou a constitucionalidade dos arts. 15, 66 e 68 da respectiva lei. 
    A não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta em esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por este Tribunal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: Rcl 39.991, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 42.711, Relª. Minª Rosa Weber; Rcl 43.202, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.051.404-AgR, de minha relatoria, cuja ementa transcrevo: 
    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO. CÓDIGO FLORESTAL. ADI 4.901. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.901, reconheceu a constitucionalidade dos arts. 61-A e 62 do Código Florestal. De modo que a não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta no esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por esta Corte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.’
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário de ROSA MARIA DONEGA DE CASTRO E OUTRO(A/S), para determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que seja proferido novo julgamento observando a premissa assentada na ADI 4.901.”
    8. A presente reclamação está prejudica, uma vez que a pretensão deduzida foi alcançada no ARE 1.322.337.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator